Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022613-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (AGRAVADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tauá Biodiesel Ltda. contra decisão proferida nos autos de habilitação de crédito no 0006155-79.2017.8.11.0086, que determinou o pagamento de honorários de sucumbência já reconhecidos em decisões anteriores, no contexto de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se (i) a determinação de pagamento dos honorários sucumbenciais estaria acobertada pela coisa julgada material; e (ii) se a conduta recursal da agravante configura litigância de má-fé, diante da reiteração de insurgências já definitivamente decididas e do não conhecimento de recurso especial anteriormente interposto.

III. Razões de decidir

3. A determinação de pagamento dos honorários sucumbenciais encontra-se amparada pela coisa julgada material, resultante de decisões anteriores transitadas em julgado que reconheceram a obrigação.

4. A tentativa de rediscutir matéria definitivamente julgada revela conduta temerária, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, sobretudo diante do histórico de decisões reiteradas e da inadmissão de recurso especial que buscava rediscutir a mesma questão.

5. Ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que determina o pagamento de honorários sucumbenciais reconhecidos em decisões transitadas em julgado não pode ser revista em razão da coisa julgada material. 2. A reiteração de insurgências contra matéria definitivamente decidida configura litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81 e 502.

Jurisprudência citada: TJMT - AC 1030989-60.2023.8.11.0041 - 5a CDPriv. - Rel. Marcos Regenold Fernandes - DJe 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de Habilitação de Crédito no 0006155-79.2017.8.11.0086, proposta por
AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES
, rejeitou os embargos de declaração e manteve a
determinação
da intimação da Agravante para o pagamento de honorários sucumbenciais na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a habilitação do crédito ajuizada, no importe de R$ 3.081.994,84 (três milhões e oitenta e um mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) não é plausível, pois é ilegítima a cobrança dos honorários derivados dos autos, visto que a O-telhar não poderia pleitear crédito pertencente aos seus causídicos.

Aduz que o plano de recuperação judicial, aprovado em sede de Assembleia Geral de Credores, e homologada pelo Juízo recuperacional prevê a isenção de honorários para demandas que versem sobre créditos sujeitos ao processo de recuperação da Tauá.

Diz que “(...) o crédito ora perseguido é inexigível, dada a existência de cláusula contida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá - já APROVADO e HOMOLOGADO (autos principais) -, que prevê a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência, quando arbitrados em demandas que versem sobre créditos sujeitos (como é o caso da credora principal, OTelhar)”.

Ressalta que “(...) o crédito ora perseguido é inexigível, dada a existência de cláusula contida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá - já APROVADO e HOMOLOGADO (autos principais) -, que prevê a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência, quando arbitrados em demandas que versem sobre créditos sujeitos (como é o caso da credora principal, OTelhar)”.

Acrescenta que “(...) o crédito ora perseguido é inexigível, dada a existência de cláusula contida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá - já APROVADO e HOMOLOGADO (autos principais) -, que prevê a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência, quando arbitrados em demandas que versem sobre créditos sujeitos (como é o caso da credora principal, OTelhar)”; que “(...) Não se trata de pedido genérico ou desmotivado, Excelências, trata-se de disposição negocial aprovada em ambiente assemblear, com a participação democrática de toda a gama de credores, que resultou nas disposições do Plano trazido à cognição do D. Juízo de primeiro grau – e, agora, trazidos à cognição deste E. Tribunal -, o qual deverá anuir com o quanto decidido pela maioria credores (e já validado/mantido pelo E. TJMT – AI no 1012430-86.2020.8.11.0000), haja vista o caráter eminentemente autônomo das relações negociais entre devedora e credores, tal como a necessária observância ao princípio do par conditio creditorum”.

Frisa que “(...) Acerca do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, mister se faz mencionar que restou estabelecido no mesmo e de forma expressa, QUE NÃO SERIAM DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO BOJO DE INCIDENTES E/OU QUAISQUER OUTROS PROCESSOS QUE TRATEM DE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA TAUÁ – EXATAMENTE O CASO EM QUESTÃO”.

Requer “(...) seja o presente recurso conhecido/recebido na forma de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, a fim de que seja imediatamente suspenso os autos principais e a determinação de pagamento em face da Tauá, através da ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para a concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso (ex vi dos artigos 300 c/c o 1019, I, ambos do Código de Processo Civil), ante o caráter de excepcionalidade no FUNDADO RECEIO DE LESÃO GRAVE E DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Após, já tendo sido devidamente conhecido o Agravo de Instrumento, pleiteia a Tauá pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, reformando-se a r. decisão agravada, haja vista as fortes razões acima elucidadas, com fito de reconhecer a inexigibilidade do crédito detido pelos Agravados, haja vista a existência de cláusula expressa (nesse sentido) inserida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá, aprovada em sede de Assembleia, homologada pelo D. Juízo Recuperacional e mantida pelo E. TJMT, quando do julgamento do AI no 1012430-86.2020.8.11.0000, para os devidos fins de Direito”.

O pleito liminar de efeitos suspensivo foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina “(...) pela retificação do polo passivo do recurso, para que constem como partes Agravadas AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA e ANDRÉ LUIZ BOMFIM, excluindo-se PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES, pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento. E, pela condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMNAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Não procede a preliminar arguida.

A decisão combatida foi exarada em incidente de habilitação de crédito, não havendo sentença definitiva.

Assim, o agravo de instrumento é meio cabível para impugnar a decisão, à luz do artigo 17 da Lei n. 11.101/2005.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

Primeiramente,
determino
a retificação do polo passivo do recurso, excluindo-se PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAIS, pois os honorários advocatícios fixados em seu favor são objeto do Cumprimento de Sentença n. 1002622-22.2022.8.11.0086. Assim, deve constar como Agravados: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA e ANDRÉ LUIZ BOMFIM, eis que dizem respeito à verba honorária sucumbencial atrelada aos Autos n. 0001731-49.2014.811.0037, em que estes são credores concursais.

Feito esse apontamento, verifica-se, após análise recursal, que a decisão agravada não merece reprimendas.

É que efetivamente a questão relativa aos honorários em favor dos agravados constitui coisa julgada.

O acórdão do Agravo de Instrumento n. 1011854-25.2022.8.11.0000 determinou a inclusão dos honorários advocatícios em que os Agravados são credores.

E ocorreu o trânsito em julgado do mencionado acórdão, em 28/02/2024 (ID. Num. 204430155, do Agravo n. 1011854-25.8.11.0000), após não conhecimento do Recurso Especial interposto.

Segue o mencionado acórdão do agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA EMPRESA PARA PLEITEAR A VERBA EM NOME DOS ADVOGADOS – RECONHECIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMANDA AUTÕNOMA – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VIABILIDAE DE DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – AGRAVO PROVIDO.

“(...) É pacifico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado.

“(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”.

“(...) 4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”.

Com essas considerações, aplica-se a coisa julgada material, à luz do artigo 502 do CPC.

Ademais, conforme dispôs o “parquet” estadual, acordos efetivados entre partes não atingem os honorários advocatícios de sucumbência, exceto quando houver anuência expressa do advogado.

Transcrevo parte do parecer:

“(...) Analisando os autos, tenho por mim que o argumento da "coisa julgada material", é irrefutável e deve ser acolhido.

A decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1011854-25.2022.8.11.0000 (Id. 305193890), por exemplo, expressamente determinou a inclusão dos honorários sucumbenciais dos agravados na recuperação judicial da agravante, e tal decisão transitou em julgado em 28/02/2024 (fl. 377). A agravante, inclusive, tentou discutir a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, mas seu Recurso Especial não foi admitido, consolidando a preclusão da matéria (fl. 375).

Ademais, os agravados apontam outros dois precedentes que corroboram esta preclusão: o Agravo de Instrumento no 1025568-23.2020.8.11.0000 (Id. 305193891 - Pág. 1-36), com trânsito em julgado em 17/08/2021, e a Apelação Cível no 0010137-59.2014.8.11.0037 (Id. 305193892 - Pág. 1-9).

A "coisa julgada material" garante a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Art. 502, CPC). Permitir a reabertura de uma discussão já definitivamente encerrada, como a validade ou aplicabilidade da cláusula de isenção de honorários em relação a esses específicos créditos, seria atentar contra a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais.

Ademais, ainda, que a "coisa julgada" não fosse aplicada, a cláusula de isenção de honorários invocada pela agravante seria legalmente insubsistente. Os honorários sucumbenciais, por expressa disposição legal (Art. 85, §14o, CPC), constituem direito autônomo do advogado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que acordos celebrados entre as partes não afetam os honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se houver expressa anuência do patrono, senão vejamos:

148000419371 - “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO - DIREITO AUTÔNOMO - ART. 24, § 4o, DA LEI No 8.906/94 - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - I- Caso em exame recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo embargos de declaração, determinou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, mesmo diante da homologação de acordo judicial. II- Questão em discussão a controvérsia consiste em definir se o acordo homologado judicialmente entre as partes, sem anuência do advogado da parte autora, pode afastar o direito autônomo aos honorários advocatícios fixados na sentença. III- Razões de decidir. 1- O art. 24, § 4o, do estatuto da advocacia (LEI No 8.906/94) assegura o direito autônomo do advogado aos honorários fixados, não sendo atingido por acordos celebrados sem sua anuência. 2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a celebração de acordo sem a participação do advogado não prejudica o direito deste aos honorários advocatícios sucumbenciais. IV- Dispositivo e tese recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: o acordo celebrado entre as partes, sem anuência do advogado, não prejudica o direito deste aos honorários advocatícios fixados em sentença." Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 24 , § 4o; Cpc, art. 487, III, \"b\". Jurisprudência relevante citada: STF, agint no aresp 2.350.137/mt; Stj, agint no aresp 1636268/rj. (TJMT - AC 1030989-60.2023.8.11.0041 - 5a CDPriv. - Rel. Marcos Regenold Fernandes - DJe 27.01.2025 )”

Assim, uma cláusula em um Plano de Recuperação Judicial, aprovada por credores e pela empresa, não pode dispor sobre direitos de terceiros – os advogados – que não participaram da negociação específica sobre seus honorários e não os renunciaram. a ausência de consentimento que impediria a renúncia ou disposição de seus direitos autônomos”.

No que diz respeito ao pedido de condenação por litigância de má-fé, acompanho o entendimento do Ministério Público, e imponho multa de 5% do valor atualizado da causa em favor dos Agravados (Artigo 81, “caput”, do CPC):

“(...) sobre o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, tenho por mim que, reiterar uma discussão já exaustivamente dirimida pelo Poder Judiciário, inclusive com trânsito em julgado, evidencia um claro intuito protelatório e um desprezo pela boa-fé processual. Tal postura se enquadra nos artigos 80, incisos II, VI e VII, e 81 do Código de Processo Civil, que preveem a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e indenização”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e imponho multa de 5% sobre o valor da causa, em razão de litigância de má-fé da Agravante.

Revogue-se a decisão liminar de efeito suspensivo anteriormente deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025